Tribunal: TJSP
Processo: 2007062-57.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária aos agravantes. Insurgência. Decisão que merece ser alterada. Despesas processuais que não se resume ao pagamento das custas iniciais. Ação de usucapião que enseja, normalmente, produção de provas periciais. Agravantes que demonstraram não ter possibilidade de arcar com os custos, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares.

Ementa:
Indeferimento dos benefícios da assistência judiciária aos agravantes. Insurgência. Decisão que merece ser alterada. Despesas processuais que não se resume ao pagamento das custas iniciais. Ação de usucapião que enseja, normalmente, produção de provas periciais. Agravantes que demonstraram não ter possibilidade de arcar com os custos, sem prejuízo do próprio sustento ou de seus familiares. Recurso provido.